Tribunal: STF
Processo: ARE 1513834
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento do acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração, razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais. 



    2. A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.